Tribunal: TJDFT
Processo: 0736659-88.2016.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0736659-88.2016.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: EVERTON MACEDO SILVA DESPACHO Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Distrito Federal contra acórdão proferido pela 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do TJDFT. Argumenta-se que a questão fático-jurídica retrataria matéria atinente ao pagamento de aumento escalonado sem previsão orçamentária, a qual, por sua vez, teve o desfecho no julgamento do recurso extraordinário n. 905.357 (Tema 864). Em relação ao julgamento do STF, confira-se a ementa: “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. PERDA DE OBJETO. PROSSEGUIMENTO DA ANÁLISE DA QUESTÃO COM RELEVÂNCIA AFIRMADA. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO GERAL ANUAL. PREVISÃO NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DO REAJUSTE. 1. Segundo o § único do art. 998 do Código de Processo Civil de 2015, “a desistência do recurso não impede a análise de questão cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida e daquela objeto de julgamento de recursos extraordinários ou especiais repetitivos”. 2. A norma se aplica para a hipótese de perda de objeto superveniente ao reconhecimento da repercussão geral. Precedente: ARE 1054490 QO, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 09-03-2018. 3. Segundo dispõe o art. 169, § 1o, da Constituição, para a concessão de vantagens ou aumento de remuneração aos agentes públicos, exige-se o preenchimento de dois requisitos cumulativos: (I) dotação na Lei Orçamentária Anual e (II) autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias. 4. Assim sendo, não há direito à revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, quando se encontra prevista unicamente na Lei de Diretrizes Orçamentárias, pois é necessária, também, a dotação na Lei Orçamentária Anual. 5. Homologado o pedido de extinção do processo com resolução de mérito, com base no art. 487, III, c, do Código de Processo Civil de 2015. 6. Proposta a seguinte tese de repercussão geral: A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias. (RE 905357, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 29/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-282 DIVULG 17-12-2019 PUBLIC 18-12-2019)”. Por sua vez, o acórdão no 1035661 da Turma Recursal decidiu que: “ADMINISTRATIVO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. REJEITADA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. REJEITADA. GRATIFICAÇÃO DE PRECEPTORIA. FUNÇÃO DE PRECEPTORIA, TUTORIA OU COORDENADORIA. PORTARIA DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. LEI DISTRITAL N. 5.249/2013. IMPLEMENTAÇÃO DO REAJUSTE. POSSIBILIDADE. ALEGADA VIOLAÇÃO À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E INSUFICIÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Em sessão realizada por esta Terceira Turma Recursal no dia 13.06.2017 fomos convencidos, pela bem lançada argumentação da douta Procuradoria do Distrito Federal, da iminência de ser examinada na Câmara de Uniformização do TJDFT a admissibilidade do IRDR 2017002011208-8, de Relatoria da Excelentíssima Sra. Desembargadora Vera Andrighi, cujo tema é justamente a (in)eficácia das leis distritais concessivas de vantagens ou reajustes de vencimentos, o que poderia desaguar na determinação de suspensão dos feitos tratando desta matéria. Transcorridos mais de 30 (trinta) dias da referida sessão sem que tenha sido comunicada a existência de decisão suspendendo os processos abordando a temática em foco, entendo ser o caso de trazer a julgamento a matéria. 2. Inicialmente, rejeito a preliminar de não conhecimento suscitada em sede de contrarrazões, porquanto a parte recorrente impugnou especificamente os fundamentos da decisão combatida. 3. O Distrito Federal requer a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido constante da inicial para condená-lo ao pagamento de R$ 5.324,15, referente à diferença da Gratificação de Preceptoria, pelo período de 05/2016 a 05/2017, corrigido monetariamente desde quando deveria ter sido paga cada parcela, com juros de mora desde a citação. 4. Rejeito a preliminar de incompetência suscitada pelo DF, porquanto a presente demanda não possui complexidade capaz de inviabilizar a análise da questão discutida nos autos no âmbito dos Juizados Especiais, existindo diversas causas congêneres já decididas pelos Juizados Especiais da Fazenda Pública, bem como pelas Turmas Recursais. Não há qualquer ofensa ao disposto no art. 98, inciso I, da Constituição Federal. 5. No mérito, aduz o recorrente não ser possível a atualização dos valores a partir da base de cálculo instituída pela Lei no 5.249/2013, uma vez que as funções de Preceptoria e de Coordenação no âmbito de Residência em Fisioterapia não gozariam da regulamentação necessária à respectiva implantação. Argumenta ainda que a suspensão dos reajustes salariais é legítima. Sem razão. 6. Inicialmente, cumpre observar que, diferente do que alega o recorrente, a parte recorrida possui formação específica de farmacêutico-bioquímico, e não de fisioterapeuta. De todo modo, no caso em comento, a formação do servidor se enquadra em uma das especialidades constantes do ANEXO IV da Lei no 3.320/2004, estando preenchido o requisito para ingresso no cargo de Especialista em Saúde da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal (arts. 2o e 4o da referida Lei). 7. Não merece prosperar a tese do recorrente no sentido da impossibilidade de atualização dos valores da gratificação em virtude da ausência de regulamentação das funções de preceptoria/tutoria/coordenação. 8. De um lado, a Lei Distrital no 5.249/2013 reestruturou a tabela de escalonamento vertical do cargo de Especialista em Saúde da Carreira Assistência Pública à Saúde do DF, a partir de 1o de setembro de 2014, bem como estabeleceu novos valores para os vencimentos básicos da carreira mencionada, na forma dos anexos da Lei em questão, observadas as respectivas datas de vigência. 9. De outro, as Portarias da Secretaria de Estado de Saúde do DF no 124/2009 e no 74/2015 estabeleceram as porcentagens da gratificação devida pelo exercício das funções de preceptoria, tutoria ou coordenadoria, com base no valor da última referência do vencimento básico. 10. Ao contrário do que sustenta o ente distrital, a Portaria da SES/DF no 74/2015 regulamentou a função de preceptoria no âmbito das residências em Área Profissional da Saúde, estabelecendo em seu art. 57 que “o Preceptor é o profissional que atua no programa de Residência Multiprofissional e em área profissional de Saúde, facilitando a inserção do residente no ambiente de trabalho, promovendo a articulação entre a teoria e prática profissional”. 11. Nos termos expressos do anexo único da referida Portaria, as residências em Área Profissional da Saúde “poderão ser constituídas pela articulação entre as seguintes profissões da área da saúde: Biomedicina, Ciências Biológicas, Educação Física, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Medicina Veterinária, Nutrição, Odontologia, Psicologia, Serviço Social, Terapia Ocupacional, Saúde Coletiva e Física Médica.” (art. 1o, § 1o, do Anexo único). 12. Assim, o que se verifica é que a função de preceptoria, em razão da qual a parte recorrida faz jus ao recebimento da gratificação ora analisada (id no 1857962 e no 1857963), encontra-se suficientemente regulamentada na esfera da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. 13. Com efeito, se o próprio DF regulamentou as funções de preceptoria/tutoria/coordenadoria (estabelecendo a correlata gratificação) por meio de ato normativo infralegal, negar o seu pagamento implicaria, na espécie, enriquecimento sem causa da Administração Pública e configuraria comportamento contraditório e incoerente, o que é vedado pelo ordenamento jurídico (nemo potest venire contra factum proprium). 14. A título de complementação, acrescento que, por ocasião do julgamento do MS 2013.00.2.028939-2 (Acórdão no 810414), o Conselho Especial do TJDFT reconheceu o direito de servidora à percepção da remuneração pelo exercício de função de preceptoria durante o período de licença-maternidade, afirmando, ainda que de maneira indireta, a legalidade da gratificação. 15. Desse modo, tendo em vista o reajuste do vencimento básico por força de lei, a parte recorrida faz jus ao recebimento da diferença entre o valor pago a título de gratificação pelo exercício da função de preceptoria (rubrica: preceptoria – inst. 06/93), calculada com base em vencimento defasado, e a quantia que deveria ter sido paga com base no último vencimento, segundo os ditames da Lei Distrital no 5.249/2013. 16. A mera alegação de falta de prévia dotação orçamentária - com base no disposto no art. 169, § 1o, da Constituição Federal, bem como na Lei de Responsabilidade Fiscal - não é suficiente para afastar a condenação do ente distrital ao dever de ajustar o valor devido pela gratificação com base no reajuste mencionado. Não cabe aplicar a teoria da reserva do possível ao caso em questão. 17. O Conselho Especial deste e. Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que “a ausência de dotação orçamentária prévia em legislação específica não autoriza a declaração de inconstitucionalidade da lei, impedindo tão somente a sua aplicação naquele exercício financeiro” (Acórdão n. 872.384, DJe 10.6.2015), sendo necessário, para tanto, que o ente distrital se desincumba do ônus probatório quanto à insuficiência da dotação orçamentária, o que não ocorreu na espécie. 18. Ademais, conforme jurisprudência do STJ e do STF, a limitação de despesas com pessoal pelos entes públicos, por força da Lei de Responsabilidade Fiscal, não pode servir de fundamento para elidir o direito dos servidores públicos de perceber vantagens legitimamente asseguradas por lei. Nesse sentido: EDcl no RMS 30.428/RO, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 13/09/2011, DJe 28/09/2011. 19. Outrossim, impende destacar que a própria Lei de Responsabilidade Fiscal – que veda a concessão de vantagem quando a despesa total com pessoal excede a 95% dos limites dos arts. 19 e 20 – excetua as implementações de vantagens, reajustes e afins decorrentes de sentença judicial ou determinadas em lei ou contrato (art. 22, parágrafo único, inciso I, da LRF), o que se enquadra na situação presente. 20. Nesse contexto, o DF deve ser condenado ao pagamento de R$ 5.324,15, referente à diferença entre o valor devido e aquele efetivamente recebido pelo servidor, a título de Gratificação de Preceptoria, pelo período compreendido entre 05/2016 a 05/2017, conforme determinado pelo juízo a quo. 21. Ressalto que foi acolhida a planilha de cálculos apresentada pela parte recorrida (id no 1857964), não impugnada pelo DF. 22. A sentença não merece qualquer reparo quanto ao índice de correção monetária incidente sobre o montante devido pelo DF, pois restou consignado que a atualização do valor deverá se dar na forma estabelecida no Acórdão n. 956455 do E. TJDFT, ou seja, foi determinada a aplicação do índice da TR, até a expedição do requisitório, quando a atualização se dará pelo IPCA-E. 23. Em relação aos juros de mora, o magistrado determinou que os respectivos valores sejam acrescidos de juros moratórios a partir da citação, na forma da sistemática do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997. Correta a sentença, portanto. 24. Por fim, apenas com o intuito de evitar posterior discussão quanto ao montante da condenação, percebe-se, claramente, que a sentença condenou o recorrente ao pagamento do valor de R$ 5.324,15 (cinco mil trezentos e vintes e quatro reais e quinze centavos), embora tenha constado no dispositivo número por extenso diverso. 25. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Improvido. Sentença mantida em seus termos. 26. Sem custas processuais, ante a isenção do ente distrital. Condenado o DF ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% da condenação (art. 55, Lei no 9.099/95). 27. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos da regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95 e dos princípios orientadores dos Juizados Especiais”. Nesse quadro, em virtude da aparente divergência entre o acórdão ora revisto e a diretiva do STF no RE n. 905.357 (Tema 864), nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil/2015, urge o encaminhamento dos autos ao e. Relator da Turma Recursal, para os devidos fins. Após a deliberação do e. Relator (ou da Turma Recursal), venham os autos conclusos, se necessário (CPC, artigo 1.041). Publique-se. Brasília, 24 de março de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Presidente da 3a Turma Recursal